Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIVILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que o executivo esteja garantido por penhora, caução ou depósito, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC.
2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.